Tribunal: TJBA
Processo: 8054804-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054804-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOZIMEIRE DA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

FOB3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte Agravada, sob pena de multa diária. A Agravada alega que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a erro ao firmar contrato de cartão de crédito com encargos mais onerosos.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no presente recurso consistem em analisar: a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e b) a adequação e proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, incluindo seu valor e periodicidade.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito da Agravada se manifesta nos indícios de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que se revela excessivamente onerosa e de quitação incerta. O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência digna da Consumidora, que é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável.

4. A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, tem a finalidade de assegurar a eficácia do comando judicial, devendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação. O valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte econômico da instituição financeira Agravante e a necessidade de coagi-la ao cumprimento da decisão. A periodicidade diária da multa é adequada para compelir ao cumprimento imediato da obrigação, não havendo fundamento para sua alteração para periodicidade mensal, o que enfraqueceria seu caráter coercitivo. As alegações de dificuldades operacionais para o cumprimento da medida não são suficientes para afastar a obrigação, pois compete à instituição financeira dispor de meios eficientes para cumprir as determinações judiciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano à subsistência da consumidora, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de RMC em benefício previdenciário. 2. A multa cominatória fixada em valor razoável e com periodicidade diária, nos termos do artigo 537 do CPC, deve ser mantida quando visar garantir a efetividade de decisão judicial e estiver em conformidade com o poder econômico da parte devedora."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 e Artigo 537, ambos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054804-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o
BANCO BMG S.A.
e como Agravada
JOZIMEIRE DA SILVA CRUZ. ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 11 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator